Tribunal: TJDFT
Processo: 0728797-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA HOSPITALAR. SERVIÇOS DE ANESTESIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. TERMO DE AUTORIZAÇÃO.
1. O consumidor não responde por despesas com serviços de anestesia, diante da alegação de não cobertura pelo plano de saúde, quando não comprovada essa negativa.
2. Negou-se provimento ao apelo da autora.